Tribunal: TJSP
Processo: 3003755-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Multa – Defesa apresentada que diz respeito a excesso de multa de caráter confiscatório, e de juros cobrados além da taxa Selic, o que pode ser corrigido mediante utilização de mero cálculo aritmético e, assim, prescinde de provas - Conforme se lê da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação de execução, à autora são imputadas infrações relativas a creditamento indevido de imposto (artigo 61, §

Ementa:
Multa – Defesa apresentada que diz respeito a excesso de multa de caráter confiscatório, e de juros cobrados além da taxa Selic, o que pode ser corrigido mediante utilização de mero cálculo aritmético e, assim, prescinde de provas - Conforme se lê da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação de execução, à autora são imputadas infrações relativas a creditamento indevido de imposto (artigo 61, § 1o, do RICMS) e a multa cobrada foi calculada na forma do artigo 85, II, "c", da Lei no 6.374/89) – Recurso improvido.